Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Suspensão do feito. Ausência de determinação de suspensão da decisão rescindenda na ação rescisória. Observância ao art. 969, do CPC. Prejudicialidade externa não evidenciada. TÍTULO EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal para determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 3 (três): (i) analisar se a propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 acarreta prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença em evidência; (ii) verificar se o título é exigível e (iii) aferir se teria havido excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se, no caso, a presença de pedido de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 1/11/2015, até o cumprimento da obrigação de fazer.
4. O art. 969 do CPC prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
5. Inexiste, neste momento processual, a determinação de suspensão da decisão rescindenda na ação rescisória.
6. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, não se verifica a necessidade de suspensão do feito, haja vista falta de probabilidade do direito vindicado.
7. Acerca da ausência de prejudicialidade externa, ressalta-se que o STF não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal - ADI 7.391/DF, contra o “artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital no 5.184, de 23 de setembro de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015”. Trânsito em julgado em 22/05/2024.
8. Destarte, enquanto inexistente determinação de suspensão rescindenda na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, cabível o prosseguimento do feito.
9. No que se refere à suposta ocorrência de anatocismo pela utilização da SELIC, verifica-se que a rejeição da impugnação pelo juízo a quo, fundou-se no fato de que a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, está de acordo com os termos da Resolução n. 303/2019 — CNJ, art. 22, § 1o, que restou por consignar que deverá ser aplicado o IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei n. 11.960/2009, declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, mormente por ser este o entendimento majoritário do TJDFT.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 969; Resolução n. 303/2019 do CNJ: art. 22, § 1o; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024.